Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-83.2020.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade diz respeito a elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor causa de pedir e pedido, de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. 1.1 Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
2. Tratando-se de matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF. O bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
3. Hipótese em que a modalidade de guarda compartilhada melhor atende aos interesses do menor, destacando-se não ter restado demonstrado o alegado risco da convivência da criança com a genitora.

4. Recurso conhecido e provido.